Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. O benefício da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade da cobrança dos ônus de sucumbência pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50 e art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. É admissível o requerimento de cumprimento de sentença para pagamento de honorários advocatícios devidos pelo beneficiário de gratuidade de justiça, desde que efetivamente seja comprovada a alteração da capacidade econômica do vencido.
3. A notícia de propriedade, sem efetiva comprovação, não se afigura suficiente para inaugurar a fase de cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento não provido.